Tribunal: STF
Processo: HC 225572
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. 
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2023, por Jucelly Lopes Costa, advogada, em benefício de Everton Fernandes Correa e Wellington Fernandes Correa, contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2022, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 774.492/SP.



 
O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, em 30.7.2019, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157, c/c a segunda parte do caput do art. 70, ambos do Código Penal (roubo, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, em concurso formal próprio), pelos seguintes fatos:



    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 15 de julho de 2019, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial de nome fantasia ‘Posto Elefantinho’, situado na Avenida Richard Freudemberg, Chácara Avato, nesta cidade e comarca da Agudos, os denunciados EVERTON FERNANDES CORRÊA, vulgo ‘Branco, qualificado a fls. 80/83, e WELLINGTON FERNANDES CORRÊA, vulgo ‘Lito’, qualificado a fls. 86/89, agindo em concurso de propósitos e desígnios, subtraíram, para eles, bolsas, documentos, roupas e dinheiro em espécie (com valores declarados de R$ 15.180,00), mediante violência e grave ameaça exercida contra as vítimas Bruna Taís de Oliveira, Fábio Nascimento Roberto, Filipe Graciano, Lúcio Flávio Batista Júnior, Valério Aparecido Moreira da Silva e Welistenm Bernardino da Luz. 



    Segundo o apurado, quando dos fatos, após as vítimas ingressarem em um ônibus fretado para uma excursão no Paraguai, quando o denunciado WELLINGTON também entrou no veículo e abordou Filipe Graciano, que era o motorista do coletivo, passando a agredi-lo, resultando em lesões corporais (cf. consignado a fl. 66).



    Ato contínuo, também entrou no ônibus o denunciado EVERTON e logo efetuou um disparo com arma de fogo cujo projétil passou próximo à janela onde estava o ofendido Filipe. 



    Na sequência, enquanto EVERTON mantinha Filipe de refém, o denunciado WELLINGTON dirigiu-se até a área de passageiros do ônibus, onde agrediu o ofendido Valério Aparecido Maria da Silva, que era o proprietário do veículo e organizador da excursão. 



    Após, o denunciado WELLINGTON passou a exigir que todos os passageiros entregassem os seus pertences, chegando a desferir golpes contra alguns deles. 



    Realizadas as subtrações, os denunciados se evadiram do local utilizando uma motocicleta Honda de cor preta. 



    Malgrado ambos os denunciados estivessem utilizando um capacete durante a prática do crime, eles foram reconhecidos pelas vítimas como autores do crime (EVERTON – fls. 7, 9, 53, 60, 77/79, 105, 107; WELLINGTON – fls. 8, 10, 54, 61, 100/102, 106, 108)” (fls. 2-3, e-doc. 23).



    3. Após instrução criminal nos autos da Ação Penal n. 1500311-73.2019.8.26.0058, em sentença proferida em 15.2.2020, juntada às fls. 1-10, e-doc. 24, o juízo da Segunda Vara da comarca de Agudos/SP condenou os pacientes à pena privativa de liberdade de dezenove anos, quatro meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quarenta e dois dias-multa. 



    4. Contra a sentença foram interpostas apelações criminais pela defesa e pelo Ministério Público, provido o recurso da acusação para reconhecer o concurso formal impróprio entre os crimes praticados contra as cinco vítimas e redimensionar as penas dos pacientes para sessenta e nove anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de multa no valor de cento e cinquenta dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – ATO CONVALIDADO EM JUÍZO – NORMA PRECITADA QUE SE TRATA DE MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO EXIGÊNCIA LEGAL – PRECEDENTES – MÉRITO – RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU O DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITOS INATENDÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORA DEMONSTRADAS – SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES COMETIDOS ÀS OCULTAS – CAUSA DE AUMENTO CARACTERIZADA PELA PROVA ORAL, SENDO DESPICIENDA A APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO – CONDENAÇÕES BEM LANÇADAS – PENAS DOSADAS COM CRITÉRIO – RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS – ACOLHIMENTO – DILAPIDAÇÃO DE 05 PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONDUTAS PRATICADAS COM AUTONOMIA DE DESÍGNIOS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PRELIMINAR REPELIDA, RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS E, PROVIDO O MINISTERIAL” (fl. 2, e-doc. 25).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 774.492 no Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.10.2022, teve medida liminar indeferida pelo então Relator, Ministro Jorge Mussi. Tem-se na decisão:



    “Com efeito, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, da leitura do acórdão impugnado, constata-se que foram declinados os fundamentos para afastar a nulidade suscitada, consoante se extrai dos seguintes excertos (e-STJ fls. 29-31):



    (...)



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Os autos foram redistribuídos em 1º.2.2023, por prevenção, em razão de sucessão, ao Desembargador convocado àquele Superior Tribunal, João Batista Moreira, novo Relator do ato ora impugnado.



    6. Na presente impetração, a defesa pleiteia a absolvição dos pacientes, que, alegadamente, teriam sido condenados com base em prova ilícita pela inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal disciplinado no art. 226 do Código de Processo Penal e na Resolução n. 484 do Conselho Nacional de Justiça.



    Sustenta que “a jurisprudência atual se posiciona no sentido de que o reconhecimento de pessoas, seja de modo presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração por outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial” (fl. 10, 
e-doc. 1).



    Afirma que “as vítimas do assalto não reconheceram de prontidão características dos autores do crime, nenhuma das vítimas indicou quem poderia ter praticado aquela ação (boletim de ocorrência fls. 4-6), após dois dias da ocorrência dos fatos, as testemunhas magicamente recordaram as características dos assaltantes, mesmo após alegarem que não era possível realizar o reconhecimento visto que ambos estavam com capacete com viseiras abaixadas, um dos autores usava uma touca ninja e o outro óculos, o que dificultava o reconhecimento” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Realça que “o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi o único ‘meio probatório’ utilizado para condenar os réus. Vale ressaltar que não foram encontrados em posse dos acusados os objetos ou valor pecuniário subtraídos, nem qualquer outro objeto que poderia evidenciar a prática do delito por um dele” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação de mais de 69 anos de reclusão, imposta a ambos acusados, foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial de forma adversa ao previsto no art. 226 do CPP e a Resolução n. 484 do CNJ e nos depoimentos contraditórios das testemunhas arroladas pela acusação” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “todas essas provas e depoimentos foram arguidos em sede judicial, reforçados posteriormente pela defesa de ambos acusados, porém, não houve valoração das mesmas, sendo a condenação lastreada em depoimentos contraditórios, sem provas concretas que corroborassem as alegações” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Traz precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para corroborar os argumentos expostos.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Impõe-se, desta forma, o DEFERIMENTO DE LIMINAR, para que os PACIENTES sejam incontinenti colocados em liberdade. 



    Em vista de todo o exposto, postula a Impetrante pelo conhecimento e processamento do presente writ, nos termos dos precedentes colhidos dos Tribunais Superiores, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para ABSOLVER os pacientes da imputação relativa ao crime de roubo majorado, ante a ilicitude latente” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual os pacientes foram condenados transitou em julgado em 3.2.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 7.3.2023. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu a medida liminar postulada, requisitou informações ao Tribunal de origem e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se regular prosseguimento ao habeas corpus impetrado. 



    O ato questionado é monocrático, de natureza precária e desprovido de conteúdo definitivo.



    Antecipar o julgamento da matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...) 5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”(HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença proferida pela Juíza de Direito Ana Carolina Achoa Aguiar Siqueira de Oliveira:



     “A materialidade da infração veio a ser amplamente demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência (fls. 4/6), do relatório de investigações (fls. 13/16), do laudo de exame de corpo de delito da vítima Filipe (fls. 230), bem como dos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório. 



    A autoria, igualmente, é certa e recai sobre a pessoa dos acusados e irmãos Everton Fernandes e Wellington, apesar da insistente negativa de participação no delito.



    (...)



    A despeito, todavia, da reiterada negativa de autoria dos réus, verifica-se que todos os demais elementos de provas trazidos aos autos, especialmente os depoimentos das vítimas estão a alicerçar a efetiva participação de ambos os denunciados na prática dos delitos.



    A vítima Filipe Graciano, motorista do ônibus onde ocorreram os roubos, relatou que o veículo estava estacionado no posto ‘peixinho’. Ao embarcar o último passageiro um dos acusados, o réu Wellington, chegou agredindo-o com uma coronhada, tendo revidado a agressão. No entanto, o segundo agente, Everton, subiu no veículo e efetuou um disparo em sua direção, por isso cessou a reação. Afirmou que já no momento da ação reconheceu o correu Wellington, o primeiro agressor, por conhecer pessoas da família dele. Destacou que a ação de ambos os réus foi muito rápida. Enquanto Wellington encaminhou-se em direção aos passageiros, Everton ficou apontando a arma de fogo em sua direção. Depois, ambos saíram e fugiram em uma motocicleta. Informou que outras vítimas também foram agredidas. Ratificou o reconhecimento fotográfico e pessoal feito na delegacia (fls. 60 e 79, 61 e 102), bem como reconheceu em audiência, sem sombra de dúvidas, ambos os acusados. Informou, ademais, que apesar dos réus estarem a utilizar capacetes, eles não eram fechados, permitindo a perfeita identificação (fls. 312).



    Por sua vez, a vítima Valério Aparecido Moreira da Silva contou que já estava dentro do ônibus quando o último passageiro adentrou no veículo e os acusados chegaram de moto. Um dos acusados, Everton efetuou um disparo e ficou na cabine, e o outro, Wellington, chegou desferindo diversos socos no motorista. Apontou que muito embora ambos estivessem de capacete e Wellington estivesse de óculo, a viseira era aberta, permitindo a identificação, porquanto já os conhecia de vista da cidade. Confirmou ter sido vítima de agressões, perpetrada por Wellington, sendo subtraída a quantia de R$ 8.000,00 que lhe pertencia. Ratificou, ainda, o uso de arma de fogo por Everton, porquanto estava sentado no segundo banco do coletivo e teve boa visão do acontecido. Confirmou o fato de outros passageiros terem sido vítimas de agressão e da subtração. Destacou que após a ação, os réu deixaram o local em uma motocicleta preta. Ratificou os reconhecimentos feitos anteriormente (fls. 53 e 78 / 54 e 101) e durante a audiência reconheceu, sem sombra de dúvidas, ambos os acusados (fl. 314).



    Bruna Taís de Oliveira Hernandes, também vítima de agressão e passageira do ônibus, declarou que havia acabado de embarcar e encontrava-se em um dos bancos de trás do coletivo. Notou o início da ação ao escutar o disparo de arma de fogo. Um dos indivíduos, o réu Wellington, ingressou no coletivo, agrediu e subtraiu pertences de vários passageiros, inclusive de Fábio, Welistenm, Bruno e Valério. A sua bolsa foi levada, juntamente com a quantia de R$ 1.500,00 em dinheiro. O réu Everton estava armado, sendo o autor do disparo. Confirmou o reconhecimento de ambos os acusados porquanto são conhecidos seus e moradores da mesma vila de residência da depoente. Destacou que apesar de estarem a usar um capacete, a viseira era aberta, não tendo dúvidas do reconhecimento e identificação deles. Ressaltou estar sendo ‘intimidada’, pois recebeu mensagem de um preso da ‘P2’, de nome Elton Lucas, dias antes da audiência para que não reconhecesse os acusados como autores. Apontou que a mulher de Wellington também foi até sua residência para tentar conversar. Pontuou que ao ser preso, Everton estava com um ‘cordão de chaveiro de moto’ pertencente à vítima Fábio. Acrescentou que levaram da vítima Welistenm o dinheiro e uma bolsa, bem como uma pochete de Fábio e Lúcio. Ratificou todos os reconhecimentos anteriores e em audiência novamente reconheceu com firmeza e segurança os réus como sendo os autores dos roubos (fls. 313).



    Ouvido via precatória, Fábio Nascimento Roberto, narrou que estava em um ônibus com destino ao Paraguay quando dois homens com capacete embarcaram no veículo. Um deles portava uma arma de fogo e permaneceu na parte da frente do veículo rendendo o motorista. O outro, encaminhou-se para a parte de trás do coletivo e subtraiu os pertences dos passageiros. Afirmou que apesar de estarem com capacete, pode reconhecer pessoalmente ambos os réus, tanto na delegacia de polícia (fls. 105 e 106), como novamente em audiência, não havendo dúvidas sobre a identificação deles. Negou ter recuperado a bolsa e o dinheiro levados (fls.381/386).



    A vítima Welistenm Bernardino da Luz, confirmou a narrativa dos acontecimentos tal como as demais vítimas, todavia, não se sentiu seguro, em audiência para ratificar o reconhecimento. Reportou que estava no ônibus rumo ao Paraguay que havia parado no posto Elefantinho. Em dado momento, dois indivíduos apareceram, um deles armado. Realizaram um disparo e renderam o motorista. O indivíduo desarmado realizou o assalto no veículo e foi bem agressivo com os passageiros. Ambos estavam de capacetes, mas não estavam encapuzados, permitindo o reconhecimento. Apesar do reconhecimento pessoal já feito (fls. 107 e 108), não sentiu segurança em reconhecer os réus em juízo e preferiu não ratificar a identificação anterior (fls.388).



    (...)



    Extrai-se portanto, do conteúdo da prova oral, que apesar da vítima Welistenm não ter ratificado o reconhecimento feito na fase inquisitorial, as demais testemunhas idôneas confirmaram com plena segurança a identificação de ambos os acusados, pontuando com clareza e harmonia a ação de cada um deles. 



    Consoante já explicitado, as vítimas e testemunhas Filipe, Valério, Bruna e Fábio descreveram os fatos de forma coerente, apontando que Everton portava a arma de fogo e permaneceu rendendo o motorista, ao passo que Wellington agiu de forma agressiva, intimidando com violência os passageiros e subtraindo-lhes os pertences. Mencionam que a ação foi rápida e que ambos chegaram e saíram de moto. 



    Consigno, por relevante, que o reconhecimento levado a efeito pelas vítimas na polícia (EVERTON – fls. 7, 9, 53, 60, 77/79, 105, 107; WELLINGTON-fls. 8, 10, 54, 61, 100/102, 106, 108) não evidencia qualquer irregularidade, haja vista que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório. Em verdade, o texto da norma apresenta a expressão ‘se possível’, daí porque, o entendimento que veio a ser pacificado perante os Tribunais é de que o reconhecimento, feito com segurança como ocorre no presente caso tem valor probatório, independentemente da não realização do procedimento recomendado.



    (...)



    Cumpre salientar, ademais, que em situações como esta, de grande valor a palavra das vítimas, que devem se sobrepor à negativa de autoria, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova dos autos” (fls. 3-7, e-doc. 24).



    12. Ao analisar os recursos de apelação criminal interpostos pela acusação e pela defesa, o Relator, Desembargador Euvaldo Chaib, assentou em seu voto:



    “A preliminar aventada não vinga. 



    Em se tratando de mera recomendação e não exigência legal, a não observância da regra insculpida no artigo 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento pessoal, não tem o condão de invalidar o ato, mormente quando convalidado em Juízo, sob as garantias do contraditório (STJ, AgRg no HC 462030/SP, Min. Ribeiro Dantas, jg. 05/30/2020).



    (...)



    Ouvidos em solo judicial, todos corroboraram os fatos descritos na denúncia e, excetuado Wellintenm, sem titubear, apontaram, assim como já haviam feito em terreno policial, os acusados como seus algozes. Salientaram, ainda, que apesar de usarem capacetes, a viseira estava aberta, o que permitiu a identificação dos agentes criminosos. 



    E muito embora as testemunhas de defesa tenham tentado isentar os réus de sua responsabilidade criminal, é certo que, além de terem nítido interesse na solução mais favorável, pois são amigos e familiares, seus relatos não têm o condão de infirmar a palavra das vítimas, de relevante valor probatório neste tipo de delito.



    (...)



    Seria pouco crível, ademais, que todos os ofendidos mentissem ao imputar fatos de extrema gravidade a pessoas que sabem ser inocentes. 



    Neste cenário, não se cogita a absolvição” (fls. 4, e-doc. 25).



    13. Pretende-se neste habeas corpus a declaração de nulidade do decreto condenatório prolatado na Ação Penal. 1500311-73.2019.8.26.0058, alegando-se inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e a consequente nulidade das provas produzidas na persecução criminal. 



    A defesa insiste que os pacientes foram condenados com base em reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitorial, tendo sido esse o único meio de prova a embasar a condenação de Wellington e Everton pela prática do crime de roubo duplamente majorado contra cinco vítimas.



    Conforme consta das decisões das instâncias antecedentes, quatro entre cinco vítimas ratificaram em juízo os reconhecimentos feitos na fase inquisitorial (fotográfico e pessoal), apontando que os pacientes foram os autores dos fatos apurados e julgados na origem. Vide “Autos de reconhecimento fotográfico” nos e-docs. 5-7, 13 e 14, e “Autos de reconhecimento de pessoa” nos e-docs. 8-12 e 15.



    O juízo de primeira instância ressaltou que os pacientes são multirreincidentes, inclusive em crimes contra o patrimônio, e que “a materialidade da infração veio a ser amplamente demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência (fls. 4/6), do relatório de investigações (fls. 13/16), do laudo de exame de corpo de delito da vítima Filipe (fls. 230), bem como dos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório” (fl. 3, e-doc. 24). Relatou-se, também, na sentença: 



    “Durante a instrução criminal foram inquiridas cinco vítimas, sendo uma via precatória (fls. 312, 313, 314, 381/386 e 388), uma testemunha arrolada pela acusação (fl. 315) e mais três indicadas pela defesa, sendo uma delas, testemunha protegida, cujo depoimento foi reduzido a termo (fls. 316, 317 e 318). 



    No mesmo ato, procedeu-se ao reconhecimento dos acusados pelas vítimas presentes (fls.310/311). 



    Pela decisão de fls. 346, afastou-se a alegação de nulidade do ato de reconhecimento feito em juízo” (fl. 2, e-doc. 24).



    14. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC n. 104.404, Relator o Ministro Dias Toffoli Primeira Turma, DJe 30.11.2010).



    Ademais, o reconhecimento pessoal ratificado em juízo não foi o único meio de prova a embasar o decreto condenatório. Na espécie vertente, os depoimentos prestados em juízo descreveram de forma detalhada e segura a participação dos pacientes no crime de roubo objeto da ação penal em análise neste habeas. 



    15. Para análise da alegação de que o reconhecimento dos autores do crime teria se dado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal seria necessário reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se em ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítim